Tribunal: TJPA
Processo: 0002126-84.2019.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 ? PRELIMINAR NULIDADE POR VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO ? REJEIÇÃO - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PERMANENTE ? DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL, EM RAZÃO DO FLAGRANTE DELITO ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade por violação de domicílio - A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial. Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF. 2. Não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF, o qual se refere a inviolabilidade domiciliar, mas também estabelece as exceções, dentre as quais o presente caso se enquadra, situação de flagrante delito.3. Pleito absolutório com fulcro no art. 386, V e VII do CPP, em homenagem ao princípio do In Dubio Pro Reo.4. A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.5. Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.6. A materialidade dos crimes podes ser verificadas pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 15 do IPL, laudo de constatação, fls. 18 do IPL e laudo definitivo fls. 20 dos autos, o qual confirmou que o apelante tinha em depósito 13,3 g de substância entorpecente Cannabis sativa L, conhecida como maconha e 4,2 g de substância entorpecente benzoilmetilecgnina, vulgarmente conhecida como Cocaína.7. E com relação ao crime descrito no art. 12 da lei nº. 10.826/2003, verifica-se o auto de apresentação e apreensão de arma, constante à fl. 15 do IPL, bem como o laudo pericial de fl. 25 dos autos, o qual concluiu que a arma apreendida apresentava potencialidade lesiva. 8. Enquanto a autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.9. O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 10. Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo.11. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0002126-84.2019.814.0133.
APELANTE: THIAGO CEZAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003

- PRELIMINAR NULIDADE POR

VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO - REJEIÇÃO - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PERMANENTE - DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL, EM RAZÃO DO FLAGRANTE DELITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Preliminar de Nulidade por violação de domicílio
-
A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial. Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF.
2.

Não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF, o qual se refere a inviolabilidade domiciliar, mas também estabelece as exceções, dentre as quais o presente caso se enquadra, situação de flagrante delito.
3.

Pleito absolutório com fulcro no art. 386, V e VII do CPP, em homenagem ao princípio do In Dubio Pro Reo.
4.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.
5.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.
6.

A materialidade dos crimes podes ser verificadas pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 15 do IPL, laudo de constatação, fls. 18 do IPL e laudo definitivo fls. 20 dos autos, o qual confirmou que o apelante tinha em depósito 13,3 g de substância entorpecente Cannabis sativa L, conhecida como maconha e 4,2 g de substância entorpecente benzoilmetilecgnina, vulgarmente conhecida como Cocaína.
7.

E com relação ao crime descrito no art. 12 da lei nº. 10.826/2003, verifica-se o auto de apresentação e apreensão de arma, constante à fl. 15 do IPL, bem como o laudo pericial de fl. 25 dos autos, o qual concluiu que a arma apreendida apresentava potencialidade lesiva.
8.

Enquanto a autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
9.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
10.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.
11.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0002126-84.2019.814.0133.
APELANTE: THIAGO CEZAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

THIAGO CEZAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que a condenou a 06 (seis) anos e 02 meses de reclusão e 511 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006 e art. 12 da lei nº. 10.826.2003.

Narra a peça acusatória que o denunciado, foragido da Colônia Agrícola, onde cumpria pena pelo delito de roubo majorado, conforme informação de fl. 19 dos autos de flagrante, passou a comercializar entorpecentes do tipo maconha e óxi em sua residência, localizada na Trav. We-31, nº. 40, Rua Sete de setembro, Alameda 11 de novembro, Cidade Nova V, Município de Ananindeua, revendendo cada unidade de maconha por R$ 0,50 e cada pedra de óxi pelo valor de R$ 100,00, mantendo ainda no local, sem a devida autorização, um revólver calibre 38, marca Taurus, com seis munições.

Relata que no dia 22.03.2019, por volta das 08 horas, populares comunicaram à uma guarnição da Polícia Militar acerca da traficância realizada pelo acusado e que este estava aterrorizando a comunidade local, sendo repassado o endereço do mesmo e o seu prenome: Thiago.

Informa que chegando ao local dos fatos, os policiais encontraram Thiago, o qual permitiu que fossem realizadas as buscas no imóvel, restando encontradas no vão da parede de tábuas um frasco verde contendo 14 pequenas embalagens de maconha e 01 pedra de óxi, na conformidade do Laudo Provisório, além do revólver supramencionado.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06 e art. 12 da lei nº. 10.826.2003.

A denúncia foi recebida em 21.05.2019, conforme se observa à fl.37.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 53/56-v, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/200606 e art. 12 da lei nº. 10.826.2003.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 61/68, pugnando, preliminarmente, nulidade das provas constantes dos autos, em razão da existência de violação de domicílio. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para absolver o apelante com relação ao crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso V e VII do CPP, em homenagem ao princípio do
In Dubio Pro Reo
.

Em contrarrazões, às fls. 71/74, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 80/83-v, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em plenário virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0002126-84.2019.814.0133.
APELANTE: THIAGO CEZAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preliminar.

Da nulidade por violação a domicílio.

A defesa sustenta que a operação policial foi realizada ao arrepio da lei, com
violação de domicílio
.

A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF, o qual se refere a inviolabilidade domiciliar, mas também estabelece as exceções, dentre as quais o presente caso se enquadra, situação de flagrante delito.

Como dito, o crime de tráfico além de ser plurinuclear, possui caráter de crime permanente, portanto, o flagrante delito resta evidenciado.

Segue jurisprudência no mesmo sentido:
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
(ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06). PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. Preliminar: Nulidade por
violação
de
domicílio
que não tem passagem. Isto porque é cediço que o delito de
tráfico
de
drogas
é
crime permanente
, ou seja, sua realização pode protrair-se no tempo, estando em poder do agente a possibilidade de fazer cessar ou não a afetação ao bem jurídico tutelado, isto é, a saúde pública. Assim, pela permanência do delito, esse poderá, a qualquer tempo, sofrer o flagrante. Preliminar: Ausência de exame de corpo de delito após a prisão não tem passagem. Isto porque, nada há nos autos a evidenciar que os acusados possam ter sofrido algum tipo de violência por parte dos agentes públicos, tanto que nada alegaram nesse sentido quando colhidos seus depoimentos em sede policial, o que poderia tornar indispensável a realização do auto de exame de corpo de delito naquele momento. Mérito: É caso de dar parcial provimento ao apelo ministerial para condenar os réus Márcia e Jonas como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Em que pese a negativa de autoria sustentada pelos réus, os depoimentos prestados pelos agentes policiais foram firmes e coerentes, indicando que após informações sobre a entrega de
drogas
que seria realizado por Lenon para Márcia e Jonas, os agentes policiais se dirigiram até o local e lograram apreender com Lenon 168g de maconha, as quais seriam entregues ao casal Jonas e Márcia para revenda, sendo que, na residência destes, ainda restou apreendida uma balança de precisão e mais 08 (oito) pinos de LSD. Outrossim, inviável se falar em desclassificação do delito. Isto porque a eventual condição de usuário de
drogas
não afasta, por si só, o concomitante desempenho de
tráfico
, sendo esse um meio comumente percebido como instrumento para o próprio sustento e manutenção do vício. Além disso, a quantidade de
droga
levada por Lenon indica que não se tratava de substância oferecida sem objetivo de lucro para consumo de todos na ocasião, não havendo como se falar em incidência do §3° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Em relação ao delito do artigo 35 da Lei n° 11.343/06, não restou provado, uma vez que carece de elementos a indicarem o vínculo associativo estável e
permanente
entre os envolvidos, com clara divisão de tarefas, de modo que apenas podemos concluir por um delito de
tráfico
de
drogas
realizado em coautoria. Assim, vai mantida a absolvição dos acusados por este delito. Fixação das penas de Márcia e Jonas no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, c/c o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Para o regime carcerário de ambos é estabelecido o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea b, do CP. Inviável a aplicação da redutora em favor dos acusados, uma vez que ambos respondem a outro processo em andamento por
tráfico
de
drogas
. E, considerando a pena aplicada, não há como se falar em substituição da pena ou sursis. Por outro lado, o réu Lenon faz jus ao benefício estabelecido no § 4°, da Lei n° 11.343/06, uma vez que preenche os requisitos legais para tanto. Benesse aplicada em 1⁄2, considerando a quantidade de
droga
apreendida com ele. Pena de multa readequada. O regime carcerário estabelecido é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea ¿c¿, do CP. Consequentemente, observando a pena ora imposta, vai concedida a substituição da PPL por duas PRD¿s. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 70081005928, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 12-03-2020).

Assim, a preliminar segue rejeitada.

Mérito.

Pleito absolutório com fulcro no art. 386, V e VII do CPP, em homenagem ao princípio do In Dubio Pro Reo.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade dos crimes podes ser verificadas pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 15 do IPL, laudo de constatação, fls. 18 do IPL e laudo definitivo fls. 20 dos autos, o qual confirmou que o apelante tinha em depósito 13,3 g de substância entorpecente Cannabis sativa L, conhecida como maconha e 4,2 g de substância entorpecente benzoilmetilecgnina, vulgarmente conhecida como Cocaína.

E com relação ao crime descrito no art. 12 da lei nº. 10.826/2003, verifica-se o auto de apresentação e apreensão de arma, constante à fl. 15 do IPL, bem como o laudo pericial de fl. 25 dos autos, o qual concluiu que a arma apreendida apresentava potencialidade lesiva.

Enquanto a autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.

Os policiais civis declararam, em juízo, que iniciaram a ação após uma denúncia anônima e ao revistar o imóvel do acusado localizaram a droga apreendida, além de um revólver calibre 38.

A testemunha Josimar Leão Queiroz declarou em juízo:
¿Que foi o condutor da diligencia em que o réu foi preso; Que a diligência indicava que o réu era foragido da justiça e que tinha participado dois dias antes de uma troca de tiros entre bandidos; Que participou da operação junto com o disque-denúncia e o moto patrulhamento; Que foram primeiro na casa dos genitores do réu, mas ele não estava no local e os vizinhos indicaram a residência em que o réu estava; Que na residência tinha pertences do réu, que ele estava com a esposa e uma criança; Que a residência que o réu estava era ao lado da casa dos pais do mesmo; Que o Cabo Emerson encontrou na casa de madeira, as drogas e a arma entre as tabuas; Que não estava tão fácil de encontrar; Que Cabo Emerson foi verificando tabua por tabua até que encontrou as drogas e a arma; Que foi encontrado um revólver calibre 23, com munições, 14 papelotes de maconha e uma porção de pedra de óxi; Que o réu disse que tinha comprado o revólver no ver-o-peso, por R$2.500,00; Que o réu disse que vendia a maconha por R$5,00 e o óxi por R$ 100,00; Que acredita que o réu ia fracionar a pedra de óxi; Que não sabe o peso da pedra de óxi; Que o réu confirmou que a droga era destinada ao tráfico; Que o réu era foragido pelo crime de roubo; Que o revólver estava municiado; (...)¿

Testemunha Ricardo Alexandre Araújo declarou, em juízo:
¿Que participou da diligência; Que o Tenente Coronel recebeu uma denúncia de que o réu seria foragido da justiça e fazia o terror naquela localidade; Que inicialmente foram à casa dos pais do réu, que os mesmos autorizaram a revista na casa, mas o réu foi encontrado em uma casa ao lado, e ao chegar a identidade do mesmo, restou verificado que o mesmo estava foragido, e feita a revista foi localizado na sua residência foi encontrado, entre duas tabuas de madeira, um revólver calibre 38com seis munições, papelotes de maconha ou uma pedra de cocaína; Que o réu falou que adquiriu o revolver e as drogas no ver-o-peso, mas não informou de quem; Que o réu disse que revendia a droga na comunidade (...)¿

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerentes em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

O apelante, em seu interrogatório, nega a autoria do crime, alegando:
¿Que não tinha nada em sua casa; Que os policiais já chegaram entrando, enquanto o réu estava dormindo com sua esposa e sua filha; Que abriu a porta para os policiais; Que tinha consciência que era foragido; Que os policiais lhe bateram e ameaçaram que se não confirmasse que a droga era sua, iam matar sua esposa e colocar sua filha no DATA; Que é uma pessoa indefesa; Que não tinha nada na sua casa; Que só fugiu da colônia, porque sua esposa engravidou e estava passando necessidade; Que quando era menor, era péssimo e era conhecido da polícia, e os policiais tinham raiva do mesmo, pois não conseguiam lhe pegar (...)¿

A negativa do réu não consegue desmontar o acervo probatório constante dos autos, posto que suas alegações são desprovidas de provas capazes de comprovar a ocorrência dos fatos alegados.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou uma das condutas descrita no tipo penal mencionado, ¿ter em depósito¿, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Desta forma, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator